Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação declaratória c/c repetição de indébito, que discutia a incidência de ICMS sobre componentes da tarifa de energia elétrica (TUST e TUSD).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Por sua vez, o art. 90 do CPC estabelece que as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu da ação.
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.
5. Considerando que, no caso em exame a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge valor módico, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB. Logo, é permitido arbitrá-los de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A tabela da OAB/DF não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais. É permitido arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A, 90, 485, VIII, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe 22/11/2024; TJDFT: Acórdão 1960113, 0701160-23.2018.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2025, DJe 15/2/2025.